Tribunal: TJBA
Processo: 8063315-11.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8063315-11.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REG. PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES ORFÃOS INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIVÓRCIO - PARTILHA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CAUSA ORIGINÁRIA. 1 - De acordo com o art. 516, II do CPC e do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. 2. Conflito julgado procedente para ser declarada a competência da 1ª Vara de Família da comarca do Camaçari para processar e julgar o feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 8063315-11.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REG. PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, SUCESSÕES ORFÃOS INTERDITOS E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para DECLARAR COMPETENTE o Juízo da 1º Vara de Família da Comarca de Camaçari para processar e julgar o feito, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)